Tribunal: TJES
Processo: 5000099-79.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-79.2021.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
LEONARDO DONATELI
APELADO:
VIAÇÃO SUDESTE LTDA
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO POR CONDUTOR NÃO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR QUE NÃO ARCOU COM O PREJUÍZO MATERIAL. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA QUANTO AO PEDIDO DE DANO MORAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA NÃO MADURA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E DEPOIMENTO PESSOAL. NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA NÃO INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para ser parte legítima na ação de reparação de danos materiais por acidente de trânsito no qual o veículo automotor seja de propriedade de terceiro, necessário a comprovação de que o condutor tenha suportado os prejuízos sofridos pelo proprietário.

2.No caso, restou ausente a comprovação por parte do recorrente de que suportou com o prejuízo, portanto, acertado o reconhecimento da ilegitimidade ativa para requer em juízo a reparação do dano material alegado.

3. Reconhece-se, porém, a legitimidade ativa do condutor do veículo em relação ao pedido de indenização do suposto abalo moral, entendido como seus direitos pessoais, havendo correlação subjetiva no polo ativo da lide.

4. Por não estar a causa madura e com fito de afastar futura alegação de supressão de instância e cerceamento de defesa,
necessário a anulação da sentença com prosseguimento do feito na origem tão somente quanto ao pedido de alegado dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000099-79.2021.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
LEONARDO DONATELI
APELADO:
VIAÇÃO SUDESTE LTDA

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LEONARDO DONATELI
,
contra s
entença (id. 12844096 – autos de origem) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, que, nos autos da
a
ção de
i
ndenizatória c/c danos materiais
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. por ausência de legitimidade ativa, nos termos do Art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 3868361), requer o apelante a anulação da sentença com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Segundo o recorrente, sua legitimidade
ad causam
resta comprovada por ter a posse do bem móvel.

Salienta que embora o automóvel esteja registrado administrativamente no nome de terceiro (MANUEL RONALDO DONATELI) por mera liberalidade das partes, resta comprovado pelo contrato de compra e venda que o recorrente possui legitimidade ativa para ajuizar a demanda em questão.

Argumenta que sua legitimidade deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, ou seja, aferida conforme as assertivas do autor na petição inicial.

Em caso de não restar suficiente o argumento, a firmar sua legitimidade diante de sua posse do bem móvel, alega que, embora não conste como proprietário do veículo, sua legitimidade ativa se firma pelo fato de ter suportado o dano material sofrido, logo, o tornaria legítimo a buscar a alegada indenização material em juízo.

Por fim, subsidiariamente, argumenta que a sentença deixou de analisar sua legitimidade quanto ao dano moral.

Expõe que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, uma vez que a situação experimentada teria sido grave e com perda total do veículo.

Ao compulsar os autos verifica-se na petição inicial que o autor, ora apelante pleiteia:
(i)
a restituição dos prejuízos materiais sofridos pelo Autor na exata quantia R$ 34.660,50(trinta e quatro mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta centavos) corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros legais desde a data do acidente até a data do efetivo pagamento, sendo R$ 18.160,50 (dezoito mil e cento e sessenta reais e cinquenta centavos) para peças; R$ 4.000,00 (quatro mil reis) para mecânica; R$ 1.000,00 (mil reais) para elétrica e R$ 7.000,00 (sete mil reais)- para lanternagem e pintura; e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)- para recuperação de chassis, totalizando o valor dos prejuízos em R$ 34.660,50(trinta e quatro mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta centavos) e
(ii)
danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sobre a legitimidade ativa do apelante para pleitear a restituição por danos materiais decorrentes dos danos causados no acidente e, considerando que resta incontroverso que o autor não é o proprietário do veículo, resta aferir se o mesmo suportou os prejuízos alegados.

Dos documentos acostados, consta a juntada de 12 (doze) orçamentos e desses, 4 (quatro) em seu nome (id. 6224773).

Ocorre que além desses orçamentos, mais nada foi apresentado que pudesse corroborar com a alegação autoral.

Dessa forma, percebe-se que os autos padecem de comprovação de que tenha, de fato, o apelante suportado os prejuízos alegados, portanto, notória a sua ilegitimidade ativa no tocante ao ressarcimento pelo alegado dano material.

Nesse entendimento, vejamos o julgado abaixo:

[...] Pleito da parte autora objetivando ser indenizada pelos danos materiais sofridos em virtude de acidente com o veículo que conduzia, ocorrido na Rodovia Engenheiro Constantino Cintra, de responsabilidade do DER e em trecho em obras realizadas pela corré Engenharia e Comercio Bandeirantes LTDA. Sentença de parcial procedência. PRELIMINAR - Ilegitimidade ativa - Ocorrência Autor que não comprovou ser proprietário do veículo danificado Documentos dos autos que demonstram ser o automóvel de propriedade de terceiro, Sra. Luciana Aparecida Batista Felippi -
Inobstante ter comprovado ser o autor condutor do veículo quando do acidente, não há comprovação que tenha realizado despesas em virtude do dano sofrido, ilegítimo, portanto, para pleitear reparação pelos danos materiais sob pena de enriquecimento sem causa nos termos do artigo 884
e seguintes do Código Civil. Precedentes deste Tribunal. Sentença reformada. Recursos providos.(TJSP – 1000095-78.2018.8.26.0035 - recurso de apelação – Relator: Des. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público. Data do julgamento em 04.04.2022).(destaque).

Por último, o apelante alega que o douto Magistrado
a quo,
não se manifestou em sentença quanto a sua legitimidade ao pedido de dano moral.

Em sentença, assim decidiu o douto Magistrado de primeiro grau:

[...] Verifica-se que o veículo descrito na inicial se encontra registrado em nome de terceiro (Manuel Ronaldo Danateli) (6224759). A ação foi ajuizada por Leonardo Donateli. Leonardo alegou que, apesar de o veículo se encontrar em nome de terceiro, lhe pertence, porque no contrato de compra e venda (6446644)[...].

Todavia, o contrato, mesmo datado de 2018, não contém assinatura ou concordância do terceiro em nome do qual consta a propriedade registral ( Manuel Ronaldo Danateli). As assinaturas nele contidas somente foram reconhecidas firmas em 06/04/2021 (6446644), no mês seguinte a propositura da ação, não possuindo o condão de comprovar que de fato a propriedade lhe pertenci à época do sinistro.

[...]

Quando faltar uma das condições da ação, como o interesse de agir, diz-se que o autor é carecedor desta.2 “A consequência é que o juiz, exercendo embora o poder jurisdicional, não chegará a apreciar o mérito,
ou seja, o pedido do autor (...)”3.

À luz do exposto,
julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ao analisar o pleito autoral e a sentença proferida, nota-se que realmente não houve fundamentação quanto a (i)legitimidade do apelante no dano moral.

Constata-se também que a parte autora, em sede de audiência de conciliação (id. 8211978) pugnou pela produção de prova, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal.

Com base nessas premissas e diante do acervo documental, verifica-se que o apelante/autor possui legitimidade ativa para pleitear danos morais, eis que ainda que fosse apenas passageiro no veículo, poderia pleitear eventual dano extrapatrimonial sofrido em acidente, o que impõe a anulação da sentença.

Assim, haja vista não estar a causa madura para comprovar o alegado dano moral sofrido e por haver pedido de produção de provas, com intuito de afastar futura alegação de supressão de instância e cerceamento de defesa, se faz necessária a anulação da sentença e a determinação do prosseguimento do feito por restar reconhecida
a legitimidade ativa do apelante tão somente quanto ao pleito do dano moral.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito tão somente quanto ao pleito do alegado dano moral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)